Tribunal: TJPA
Processo: 0005697-54.2014.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005697-54.2014.8.14.0031

APELANTE: ROSA MARIA MAIA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rosa Maria Maia Gonçalves, condenada em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com afastamento da agravante de reincidência, reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e alteração do regime prisional para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; e (ii) analisar a possibilidade de redimensionamento da pena, incluindo a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestam a presença de 1,4 kg de maconha em poder da acusada.

A autoria do delito é corroborada pelo depoimento de testemunhas e pela confissão parcial da ré, que confirmou envolvimento prévio com o tráfico de drogas.

O depoimento da testemunha Daniel Cunha do Carmo, usuário que adquiriu drogas com a acusada, reforça a prática do tráfico, indicando a residência da ré como ponto de venda de entorpecentes.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente os maus antecedentes e a quantidade considerável de drogas, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de reincidência, aumentando a pena em razão dos antecedentes criminais maculados da ré, impossibilitando a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Em relação ao regime inicial fechado, a jurisprudência majoritária entende como adequado diante da quantidade de droga apreendida, da reincidência e dos maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas comprovadas por laudo toxicológico e testemunhos justificam a condenação, ainda que a acusada tenha negado o crime em juízo.

A fixação de pena-base acima do mínimo legal é justificada pela quantidade significativa de droga e pelos maus antecedentes.

A causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica a réus reincidentes.

O regime inicial fechado é adequado em casos de reincidência e envolvimento com quantidade relevante de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e §4º; CP, art. 59; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior; TJDFT, Apelação nº 0731472-08.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Rosa Maria Maia Gonçalves
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06,
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime incialmente fechado.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição da ré, requereu subsidiariamente, o redimensionamento da pena para o mínimo legal, afastando a agravante, reconhecendo a diminuição de pena e por último a adequação do regime prisional para o semiaberto.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu parcial provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 30 de janeiro de 2014, por volta das 08h00min, em uma residência localizada Rua Oito de Maio, nº 40, Bairro Paraíso, nesta cidade e Comarca, policiais militares deste município surpreenderam a ora denunciada guardando, para fins de comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, certa quantidade da substância química Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como maconha, distribuída em 02 (dois) tabletes, pesando um total de 1,4Kg (um quilo e quatrocentos gramas), conforme informa o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 08 e o Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 40.

Extrai-se dos autos que a prisão da denunciada só foi possível em razão dos policiais do flagrante terem abordado e encontrado entorpecente com o usuário DANIEL CUNHA DO CARMO, que indicou a casa da ora denunciada como sendo o local em que comprou a droga encontrada com ele.

Ato contínuo, ao se dirigirem para a residência mencionada, após buscas pelo local, os policiais do flagrante encontraram a mencionada droga no quintal da casa.

Conduzida à presença da autoridade policial para as formalidades de estilo, a denunciada negou a autoria do crime, afirmando que já praticou o crime de tráfico mas parou de comercializar qualquer tipo de droga.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou pela absolvição da acusada,
não merece acolhimento a defesa
.

A
materialidade
delitiva restou comprovada suficientemente, pelo auto de apreensão e apresentação de fl. 08 e pelo laudo toxicológico definitivo de fl.40, nos autos do IPL.

Da mesma forma a
autoria
do crime, restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo.

Infere-se do depoimento da
testemunha, Daniel Cunha Do Carmo, em sede policial e em juízo, que é usuário de drogas e por diversas vezes adquiriu da ré a droga conhecida por “maconha”.

A também testemunha, Onivaldo Farias Rodrigues, policial militar, em juízo declarou que Daniel havia sido encontrado com uma porção da erva conhecida por “maconha” e ele quem indicou a residência da ré como ponto de venda da droga, onde a polícia diligenciou logrando a apreensão do produto do crime no interior do imóvel.

Em seguida, em seu interrogatório,
a acusada negou a autoria.

Em análise aos depoimentos das testemunhas em juízo e do réu, constata-se que não há contradições nos depoimentos quanto ao relato acerca da droga apreendida com a ré, não sendo observada divergência em seus depoimentos quanto ao fato ocorrido.

Constata-se que o material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal da acusada pela prática do delito,
restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da ré, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
, assim incabível o pleito absolutório da defesa.

Em suas razões recursais, demandou a apelante pelo redimensionamento
da pena para o mínimo legal, afastando a agravante, reconhecendo a diminuição de pena e por último a adequação do regime prisional para o semiaberto
,
não merece acolhimento a defesa
.

Ocorre que na
primeira fase
da dosimetria, diante da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma negativa as seguintes vetoriais os
antecedentes
, tendo em vista que a ré ostenta maus antecedentes criminais, conforme processo nº 0001251-76.2012.8.14.0031 e a
quantidade do produto
que não foi pequena, assim imperiosa a valoração negativa de todos os vetoriais conforme justificada de forma idônea pelo juízo
a quo
.

Dessa forma,
havendo circunstâncias judiciais valoradas negativamente a apelante,
não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional, justa e idônea pelo magistrado
, e ainda,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a agravante da reincidência, aumentando a pena para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão dos antecedentes maculados e por não ter comprovado atividade lícita, o juízo sentenciante, acertadamente não aplicou a causa de diminuição do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, mantenho sem reparos.

Por fim, na última fase da dosimetria, não foi reconhecida as demais causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena definitiva fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/12/2024